Tribunal: TJMT
Processo: 1014519-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014519-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO SEVERO DE LIMA - CPF: 206.586.801-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL - AGRAVADO IDOSO E ACOMETIDO DE DIABETE
MELLITUS -
ATESTADO MÉDICO - GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO COVID-19 - ADOÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE COMO FORMA DE EVITAR PROPAGAÇÃO/MORTALIDADE NO SISTEMA PRISIONAL JUSTIFICADA - RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA DE FORMA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM ACOMPANHAR O REEDUCANDO - MAIOR PROXIMIDADE COM A REALIDADE E PECULIARIDADE DE CADA CASO - DECISÕES DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravado
“
é portador de diabetes e asma alérgica, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário, em virtude da condição de saúde do mesmo, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão [...] do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela prisão domiciliar.”
(TJMT, HC nº 1009465-38.2020.8.11.0000)

Quando o agravado
se encontra em prisão domiciliar há 4 (quatro) meses, sem registro de descumprimento das condições fixadas
, mostra-se recomendada a manutenção da decisão impugnada, de forma excepcional e temporária, sobretudo porque o
“Juízo da Execução Penal é o competente para o acompanhamento de cada reeducando e, portanto, tem maior proximidade com a realidade e peculiaridade de cada caso”
(TJMT, AgExPe N.U 0020975-46.2014.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1014519-82.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ARENÁPOLIS

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

JOSÉ ANTÔNIO SEVERO DE LIMA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da execução penal (SEEU NU 0000560-51.2018.8.11.0026), decorrente de condenação por estupro de vulnerável a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A do CP - que deferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar ao agravado JOSÉ ANTÔNIO SEVERO DE LIMA (
ID
49846967).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS sustenta que a prisão domiciliar seria impertinente porque: 1) foram
“adotadas medidas preventivas para evitar contaminações de grande escala pela COVID-19 e para restringir riscos aos detentos e agentes públicos”
; 2) os medicamentos prescritos ao agravado podem ser administrados na unidade prisional.

Pede o provimento para que o agravado
“volte ao cárcere para cumprimento cabal da pena”
(ID 49846967).

JOSÉ ANTÔNIO SEVERO DE LIMA
pugna pelo desprovimento (ID

49846967
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 49846966).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID -19 – AGRAVADO PERTENCE AO GRUPO DE RISCO, POSSUI 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS E É PORTADOR DE DIABETES MELLITUS – INVIABILIDADE – MUITO EMBORA O REEDUCANDO SE ENQUADRE, EM TESE, EM ALGUMAS DAS SITUAÇÕES ELENCADAS COMO GRUPO DE RISCO, A RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ PREVÊ SOMENTE A REVISÃO DOS CASOS EM QUE O RECUPERANDO ESTEJA NO CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL QUE NÃO DISPÕE DE EQUIPE DE SAÚDE OU QUE POSSUI INSTALAÇÕES QUE FAVOREÇAM A PROLIFERAÇÃO DO NOVO “CORONA VÍRUS”. NESTE CASO, A MELHOR FORMA DE MANTER OS PRÓPRIOS INTERESSES DA SAÚDE DO APENADO É MANTÊ-LO PRESO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, EVITANDO QUE CIRCULE EM OUTROS AMBIENTES E, ASSIM, TENHA RISCO MAIOR DE CONTAGIO – DESPROVIMENTO AO RECURSO – PROVIMENTO DO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID

51124973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável (SEEU NU 0000560-51.2018.8.11.0026).

Em 1º.4.2020, o Juízo da Execução Penal
assim decidiu
:

“Malgrado o apenado esteja sendo acompanhado por equipe médica do município, esteja assintomático e não apresentar risco de contaminação, assim como os policiais penais terem colocado em prática medidas de prevenção, hei por bem autorizar o recuperando o cumprimento da pena em prisão domiciliar, eis que se enquadra ao grupo de risco [idoso e doente] mencionado no art. 5º, inc. I, “a”, da Recomendação nº 62 do CNJ.

Ante o exposto, e considerando a grave situação de saúde pública, em âmbito mundial e, como em razão do apenado estar inserido no grupo de risco, CONCEDO, EXCEPCIONALMENTE, A PRISÃO DOMICILIAR ao sentenciado JOSÉ ANTÔNIO SEVERO DE LIMA.

O senhor Oficial de Justiça deverá, no momento do cumprimento do alvará de soltura, informe ao sentenciado quanto aos fundamentos para a prisão domiciliar concedida e advertido das condições fixadas, a saber: a) permanecer na própria residência em período integral, inclusive de segunda a sexta-feira, sábados, domingos e feriados, ressalvados hipótese excepcional de tratamento de saúde, devidamente comprovado e requerido com antecedência; b) comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, com começo no mês de maio de 2020, para registro de suas atividades e notícia de sua situação prisional; c) não se mudar do endereço informado no momento da soltura, sem comunicar ao Juízo da Execução Penal competente; d) proibição de o agressor aproximar-se da ofendida e de seus familiares a distância inferior a 600 metros; e e) proibição de o agressor ter contato com a(s) ofendida(s) e de seus familiares por qualquer meio de comunicação.

Fica o sentenciado advertido de que novas condições poderão ser fixadas e o descumprimento das obrigações da prisão domiciliar excepcional ora deferida, ou prática de novo crime, implicará a revogação do benefício, podendo configurar prática de falta grave e novo decreto de prisão.”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID

49846967
)

Pois bem.

O Juízo singular deferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar por considerar que José Antônio Severo de Lima
“se e
nquadra ao grupo de risco [idoso e doente] mencionado no art. 5º, inc. I, “a”, da Recomendação nº 62 do CNJ”
(ID

49846967).

No caso, o agravado possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade (ID 49846965), está acometido de diabetes

mellitus
e faz uso contínuo de medicamentos [metformina 850mg e glibenclamida 5mg], conforme atestado subscrito pela médica Izabella Militão, CRM 7383/MT (ID 49846967).

Se o agravado encontra-se no grupo de risco da pandemia global do COVID-19, em razão de ser idoso e estar acometimento de doença, mostra-se justificada a adoção de medidas alternativas ao cárcere como forma de evitar propagação/mortalidade no sistema prisional, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Como bem consignado pelo Min. Nefi Cordeiro, em recente decisão proferida pelo c. STJ,
“a crise mundial do Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde”
, inclusive de pessoas presas,

de modo que, considerada a idade e estado de saúde do agravado,
“o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão”
(STJ, HC nº 572858 - 20.4.2020).

Note-se que o agravado se encontra em prisão domiciliar há aproximadamente 4 (quatro) meses [1º.4.2020], sem registro de descumprimento das condições fixadas
(SEEU N.U 0000560-51.2018.8.11.0026), de modo a recomendar a manutenção da decisão impugnada, de forma excepcional e temporária, sobretudo porque o
“Juízo da Execução Penal é o competente para o acompanhamento de cada reeducando e, portanto, tem maior proximidade com a realidade e peculiaridade de cada caso”
(TJMT, AgExPe N.U 0020975-46.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 11.2.2016).

E
m situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA - PACIENTE PORTADOR DE DIABETES E ASMA ALÉRGICA - PANDEMIA DA COVID-19 - PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR - CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE - GRUPO DE RISCO - NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO BENEFICIÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA - LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.
O beneficiário é portador de diabetes e asma alérgica, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário, em virtude da condição de saúde do mesmo, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela prisão domiciliar.”
(HC nº 1009465-38.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 20.5.2020)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA - PACIENTE IDOSO (62 ANOS DE IDADE) PORTADOR DE HIPERTENSÃO - PANDEMIA DA COVID-19 - PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR - CARÁTER HUMANITÁRIO - CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE - GRUPO DE RISCO - NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO BENEFICIÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA - ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. O beneficiário é idoso e portador de hipertensão, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário, em virtude da idade e condição de saúde do mesmo, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão [...] de forma excepcional e temporária, pela prisão domiciliar. Entretanto, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.”
(N.U 1009873-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 1º.7.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020